Tribunal: TJBA
Processo: 0000031-81.2005.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000031-81.2005.8.05.0114

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARTIN ALBERTO GALLEGO

Advogado(s): GILZETE DA COSTA SILVA

APELADO: DENISE TERRANOVA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. ARGUIÇÃO JÁ REALIZADA EM CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, incidente de falsidade documental, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, uma vez que a falsidade já havia sido arguida na contestação, gerando a suspensão do processo principal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em definir se há interesse de agir no ajuizamento do incidente de falsidade documental, quando a parte já suscitou a falsidade na contestação.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 390 do CPC/73, a falsidade pode ser arguida na contestação ou no prazo de 10 dias a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

4. No caso concreto, a parte recorrente já havia suscitado a falsidade documental na contestação, o que resultou na suspensão do feito principal para sua apuração.

5. A duplicidade de arguição configura ausência de utilidade processual, sendo desnecessária a instauração de incidente autônomo.
6. A jurisprudência pátria corrobora esse entendimento, ressaltando que a arguição na contestação permite ampla cognição e dilação probatória, dispensando incidente apartado.

7. Inexistência de cerceamento de defesa, pois foi garantido ao recorrente o direito de impugnar a autenticidade documental nos moldes legais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A parte que suscita a falsidade documental em contestação não possui interesse de agir para a propositura de incidente autônomo sobre o mesmo documento, ante a ausência de utilidade do provimento jurisdicional pleiteado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/1973, art. 390.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR, APL nº 1604422-5, Rel. Des. Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, 16ª Câmara Cível, j. 03.05.2017; TJ-GO, APL nº 5524730-84.2019.8.09.0051, Rel. Des. Carlos Roberto Favaro, 1ª Câmara Cível, j. 23.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0
000031
-
81
.20
05
.8.05.0
1
1
4
, tendo como apelante
MARTIN ALBERTO GALLEGO
, e como apelada
DENISE TERRANOVA.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor.